Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-03.2015.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000175-03.2015.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: UDSON SANTOS BORGES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, LEONELLEA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO.
MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010.
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO PEDAGÓGICA.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
VALIDADE DA NORMA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

O recurso trata de pedido de gratificação por mudança de nível formulado por servidora pública municipal do magistério, com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. A sentença reconheceu o direito à percepção da gratificação de 79,58%, prevista no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010.

A controvérsia gira em torno da validade da norma que institui o adicional por titulação e da comprovação dos requisitos exigidos para a sua concessão. Restou comprovada a apresentação de certificado de especialização compatível com a área de atuação e emitido por instituição reconhecida, além da inexistência de vedação orçamentária concreta.

A jurisprudência desta Corte já reconheceu a constitucionalidade da norma municipal e a exigibilidade da gratificação em hipóteses semelhantes. Inexistindo vícios na sentença e estando esta em consonância com o ordenamento jurídico e precedentes aplicáveis, impõe-se a sua manutenção.

SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS:
TJ-BA, Apelação nº 80012215120168050018, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 12/02/2019; TJ-BA, Apelação nº 80012223620168050018, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 0000175-03.2015.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram como APELANTE, MUNICÍPIO DE BARRA e APELADO, UDSON SANTOS BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.